Tribunal: TJMT
Processo: 0004349-64.2018.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004349-64.2018.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (EMBARGANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), POLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (EMBARGANTE), ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA E DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 691.810.551-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (EMBARGADO), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (EMBARGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação rescisória, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIOS DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA e de LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA, contra o acórdão proferido por esta Câmara (id. 257470688) nos autos do RED no 0000417-98.2000.8.11.0024 (conexo) que, à unanimidade,
acolheu
os de declaração opostos por SIDNEY OLIVEIRA LIMA e ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA, para atribuir-lhes efeitos infringentes, e desconstituir o acórdão embargado de id. 225229184, e
não conhecer
do Recurso de Apelação Cível no 0000417-98.2000.8.11.0024.

A parte embargante opôs os presentes Embargos Declaratórios, pois entendo que o acórdão padece de omissão, pois não houve designação de pauta para julgamento em conjunto do RAC no 0004349- 64.2018.8.11.0024.

Por fim, aduz que a ação rescisória não decretou a nulidade dos títulos e ainda, (ii) que a extinção determinada não fez coisa julgada, de modo que pode ser declarada a prescrição.

Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios para que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para o fim de suprimir as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 264402264, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Do mesmo modo do que foi decidido no acórdão embargado, é necessário esclarecer quanto à ocorrência de conexão deste recurso (Ação Reivindicatória) e a Apelação no 0004349-64.2018.8.11.0024 (Embargos de Terceiro), e os motivos que impõem o julgamento conjunto, face a
identidade de pedido
(propriedade do imóvel) e
causa de pedir
(conjunto de fatos e fundamentos aduzidos pelas partes).

Sendo que, por ordem de prejudicialidade, coloca-se em evidência a reapreciação do julgamento desta Ação Reivindicatória que, a depender do resultado, invariavelmente afetará o resultado do outro recurso (Embargos de Terceiro).

Feitas essas digressões, afirmo que a irresignação dos embargantes não encontra guarida.

Os processos devem ser julgados em conjunto devido à conexão entre eles, visto que o julgamento de um interfere diretamente no resultado do outro, conforme já fundamentado no acórdão embargado, que explicitamente acentou:

(...)

Desse modo, extinta a ação principal (Ação Reivindicatória) que deu causa aos Embargos de Terceiro, invariavelmente, cessou, por via oblíqua, a causa motivadora destes embargos, levando ao esvaziamento do seu objeto e ensejando sua extinção por falta de interesse
.

(...)

Quanto aos demais pontos tidos como omissos, o Colegiado não se omitiu, mas sim, julgou questão processual que prejudicou e impediu a análise sobre aquelas teses.

O acórdão embargado fundamentou que a ação rescisória foi julgada procedente. Isso resultou na extinção da ação reivindicatória sem resolução do mérito. Consequentemente, a ação dependente (embargos de terceiro) perdeu seu objeto, uma vez que a ação principal foi julgada extinta.

Como visto, está evidente que a parte demonstrou compreensão da decisão tomada, mas expressa discordância com o desfecho do recurso que lhe é desfavorável, reiterando argumentos já analisados e superados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses invocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025